Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Trata-se de petição interposta na execução de título judicial pelo sindireta – sindicato dos servidores públicos civis da adminstração pública direta, autarquias, fundações e tribunal de contas do distrito federal. Pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para a atualização dos cálculos com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como a retificação dos respectivos RPVs, com reserva dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) em favor da Sociedade de Advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados. É o relatório. O Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). No voto condutor, o e. Ministro Alexandre de Moraes preservou “a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009”. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data da entrada em vigor. Já o índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade no julgado de mérito do RE 870.947/SE, foi confirmado, em sede de embargos de declaração, como havia sido disposto no voto condutor do e. Min. LUIZ FUX, no Recurso Especial: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). No caso, não obstante as requisições de pequeno valor já terem sido expedidas, foram utilizados índices de correção diversos do IPCA-E (ID – 11917821). O termo de transação entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo competente, no item 6.3, impõe a observância do entendimento do STF: “6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário” (ID – 11917731). Tais valores devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Quanto à reserva de honorários, a Lei 8.906/94, no artigo 22, §4o, possibilita ao advogado a separação do quantitativo dos honorários contratados, desde que seja apresentado o respectivo contrato no processo. Tal incumbência encontra-se satisfeita nos IDs - 11917720 e 11917736, cujo termo aditivo elevou o percentual de estipêndio representativo para o patamar 20% (vinte por cento) dos valores a serem pagos aos credores. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos credores, observados o indexador monetário devido e a reserva do percentual de 20% (vinte por cento), relativo aos honorários convencionais incidentes. Elaborada as planilhas, às partes para se manifestarem acerca dos cálculos, (primeiro ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. I. Brasília/DF, 30 de março de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora